Tribunal: STF
Processo: Rcl 1799
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO - OBJETO - SUSPENSÃO DE LIMINAR
 DEFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA. Não estando em discussão a competência do
 Supremo
Tribunal Federal ou a autoridade de decisão por si prolatada,
 incabível é a medida
excepcional da reclamação.